Tribunal: TJMT
Processo: 1017196-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017196-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ROBERVAL BERNARDES CABRINI - CPF: 045.610.478-08 (AGRAVANTE), GABRIEL ALVES MARTINS - CPF: 044.114.551-53 (AGRAVADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017196-51.2021.811.0000 – Mirassol D’Oeste.

Agravante:
Roberval Bernardes Cabrini

Agravado:
Gabriel Alves Martins.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO ENTREGA DE COISA CERTA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA.

AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA DEMANDA EXECUTIVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

O
§ único do art. 1.015 do CPC, prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

A execução para a entrega de coisa certa trata da entrega de algo que já está individualizado.
O art. 806 do CPC, que trata do rito de execução de entrega de coisa certa prevê que, caso entregue, deteriorada ou não encontrada, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, além de perdas e danos, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

A existência de aç
ão revisional antecedente questionando o cumprimento do contrato de parceria executado, por si não justifica a suspensão do feito executivo, não caracterizando prejudicial externa,

pois,

eventual revisão do contrato objeto da ação executiva, não retira do título a sua liquidez, não acarretando a extinção do feito, apenas será necessária a adequação da execução a eventuais modificações impostas pela ação revisional.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017196-51.2021.811.0000 – Mirassol D’Oeste.

Agravante:
Roberval Bernardes Cabrini.

Agravado:
Gabriel Alves Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberval Bernardes Cabrini, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 1001417-23.2021.8.11.0011
, proposta por Gabriel Alves Martins, que determinou a citação do executado para entregar a coisa certa no prazo de 15 dias, com ordem para busca e apreensão, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante alega a carência da ação por inadequação da via eleita. No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos de admissibilidade para recebimento da ação executiva, porque existe ação revisional questionando os contratos de parceria pecuária e que carece ao título os pressupostos da liquidez e certeza.

Alega que a probabilidade do direito encontra-se embasada na iliquidez do contrato e na nulidade questionada em ação revisional, que impõe a suspensão da ação de execução, e que o perigo de dano esta consubstanciado na possibilidade de prejuízos irreparáveis, face a existência de prejudicialidade externa ao pedido do credor, ora agravado.

A tutela antecipada recursal foi deferida para suspender a decisão atacada (Id n. 103578989).

O togado
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Em contraminuta, o agravado pede pelo não conhecimento do recurso,

por se tratar o
decisum
de simples despacho. No mérito,

rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do agravo (Id 107110982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021